Tribunal: TJES
Processo: 5013754-22.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013754-22.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALINY DE OLIVEIRA CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013754-22.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALINY DE OLIVEIRA CARVALHO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33
,
DA LEI Nº
11.343/06
).
DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. “
TRÁFICO PRIVILEGIADO
”.
NEGATIVA DE RECONHECIMENTO.
CONTR
ARIEDADE
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
IN
OCOR
RÊNCIA
.

REVISÃO
CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
.

1. Não há como desconstituir a coisa julgada apenas com base na negativa de consentimento de entrada em domicílio, já manifestada pela Requerente ainda durante a instrução processual, em seu interrogatório, e que foi devidamente apreciada no processo de conhecimento, pelas instâncias ordinárias, quando restou adotada a tese de que houve consentimento.

2. Não há orientação vinculante, tampouco dominante e pacífica dos tribunais superiores acerca da questão, e, ainda que houvesse, atenta-se ao entendimento clássico e reiterado do pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018). No mesmo sentido, a c. Terceira Seção do STJ assenta que
“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante”
(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

3. De acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

4. Caso em que a 1ª fase da dosimetria já foi objeto do recurso de apelação, sendo devidamente apreciados os fundamentos que ensejaram a elevação da pena-base, tendo sido reiterada, no v. Acórdão, a idoneidade do recrudescimento de pena, em razão da quantidade de entorpecentes, à luz do art. 42, da Lei de Drogas, de modo que inexiste violação ao texto expresso da lei penal, a autorizar a desconsideração da coisa julgada.

5. Também fora debatida a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, sendo a negativa de reconhecimento baseada em jurisprudência dominante à época, em ambos os tribunais de superposição, bem como em fatores concretos daqueles autos.

6. Prequestionada a matéria debatida.

7. Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013754-22.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALINY DE OLIVEIRA CARVALHO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
ALINY DE OLIVEIRA CARVALHO,

com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 6641926, pp. 04-07) proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0032432-23.2012.8.08.0012, transitado em julgado em 14/11/2014, por meio do qual fora negado provimento ao recurso defensivo, preservando-se a condenação da Requerente pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena total de
07 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Emerge da Denúncia que, no dia 19/12/2012, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Aliny de Oliveira Carvalho, se dirigiram ao endereço constante na ordem, porém constataram que a mãe da suspeita é quem residia no endereço, tendo esta repassado aos policiais o atual endereço desta, Rua Amazonas, nº 02, apto 102, Bairro Jardim América, em Cariacica.

De posse do endereço atual, os policiais foram recebidos pela suspeita, que franqueou-lhes entrada, passando a indicar onde as drogas estavam escondidas, ocasião em que foram localizadas
30 (trinta) buchas de maconha, 2,286 kg (dois quilos e duzentos e oitenta e seis gramas) de pasta-base de cocaína, 599 g (quinhentos e noventa e nove gramas) de maconha, 01 (um) frasco de ácido bórico, 01 (um) frasco de éter, 18 g (dezoito gramas) de farelos de crack e maconha, 02 (duas) porções de crack, com peso de aproximadamente 25 g (vinte e cinco) gramas, sacos de “chup-chup”, papés de seda e 01 (uma) balança de precisão
.

Devidamente processada, a ré fora
condenada
pela prática do crime de tráfico de drogas, e, interposto recurso questionando-se apenas a aplicação da pena (pena-base, atenuante da confissão espontânea, minorante do “tráfico privilegiado” e regime inicial), este restou
desprovido
(Ids. 6641920 e 6641926).

Pretende-se, inicialmente, a
anulação
das provas, sob o argumento de terem sido colhidas de forma ilícita, decorrente de violação de domicílio pelo
cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso
e pela
ausência de prova do consentimento da moradora
, o que, no entender da defesa, seria contrário ao texto expresso da lei penal.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema
de Repercussão Geral
nº 280
, estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

No presente caso, em relação ao consentimento, nota-se que os policiais civis responsáveis pela diligência foram uníssonos em afirmar, tanto extrajudicial, como judicialmente, que
a moradora franqueou-lhes entrada
(Id. 6641906, pp. 03 e 04; Id. 6641914, p. 04).

Por outro lado, a versão da apelante, de que os policiais entraram sem apresentar-lhe o mandado e sem sua autorização, somente foi trazida em seu interrogatório (Id. 6641914, p. 03).

Neste ponto, não ignoro atual
tendência
do c. STJ em se exigir, dos órgãos estatais de persecução penal, um padrão probatório mais robusto para a demonstração de consentimento do morador na entrada em residência, notadamente com a indicação de testemunhas do ato e o registro em áudio e vídeo. Pode-se indicar como precursor desse entendimento o julgamento do HC nº 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021), que, no entanto,
não possui efeito vinculante
.

Ocorre que tal orientação
não tem encontrado plena guarida do c. STF
, havendo julgado em que se afirma que tais exigências extrapolam o teor do Tema de Repercussão Geral nº 280/STF:

“[...].
Ocorre, entretanto, que o Tribunal de origem, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham encontrado porções de cocaína no veículo dos acusados, após abordagem policial, o ingresso no domicílio do suspeito somente poderia ocorrer após o consentimento livre e voluntário do morador, com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, bem como mediante o registro em áudio e vídeo.
6. Nesse ponto,
não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1447045 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023)”

Nota-se, portanto, que
não há
orientação vinculante
,
tampouco dominante e pacífica dos tribunais superiores acerca da questão
, e, ainda que houvesse, atenta-se ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

No mesmo sentido, a c. Terceira Seção do STJ assenta que
“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante”
(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Vale destacar que, à época dos fatos e do processamento do feito, prevalecia – como ainda prevalece em algumas instâncias – o entendimento por conferir credibilidade às declarações dos policiais, quanto ao consentimento do morador (AgRg no REsp n. 1.198.468/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013).

Por todos esses aspectos,
não vejo como desconstituir a coisa julgada
apenas com base na negativa de consentimento de entrada em domicílio,
já
manifestada pela Requerente
ainda

durante a instrução processual
, em seu interrogatório, e que
foi devidamente apreciada
no processo de conhecimento,
pelas instâncias ordinárias.

Por conseguinte, resta superada a alegação de ilicitude das provas pelo redirecionamento do endereço de cumprimento da busca e apreensão, porquanto ficou consignado durante o processo que os policiais civis
não entraram na residência da Requerente
para dar estrito cumprimento ao referido mandado expedido para outro endereço
, mas
em razão da
imediata confissão da Requerente acerca da existência de flagrante delito no local e de seu consentimento para entrada.

De qualquer forma, é bom ressaltar o entendimento jurisprudencial de que
“O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva”
(AgRg no RHC n. 180.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Cito, ainda, outro julgado do c. STJ, oriundo deste eg. TJES:

“[...]. 4. Neste caso,
policiais que cumpriam mandado de busca e apreensão em endereço atribuído ao agravante foram informados acerca da
existência de armas no local para onde o réu teria se mudado
.
Ao chegarem ao local, encontraram o acusado, que resistiu à prisão. Após realizarem a detenção, os policiais procederam buscas no imóvel e lá encontraram uma arma municiada e
foram informados da existência de mais munições em outro endereço, também vinculado ao agravante.

5.
Assim, considerando o contexto fático que antecedeu a ação, não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais na residência do agravante.
As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo a tornar lícitas a diligência, a prisão em flagrante e as provas coletadas. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 798.749/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)”.

Portanto,
não prospera
o pleito de anulação das provas e a consequente desconstituição do decreto condenatório.

Passando à
dosimetria
, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Registra-se que, no presente caso,
a
1ª fase da
dosimetria
já
foi
objeto do
recurso de apelação
, sendo devidamente apreciados os fundamentos que ensejaram a elevação da pena-base, tendo sido reiterada, no v. Acórdão, em seu efeito substitutivo, a idoneidade do recrudescimento de pena, em razão da
quantidade
de entorpecentes, à luz do art. 42, da Lei de Drogas, de modo que
inexiste violação ao texto expresso da lei penal
, a autorizar a desconsideração da coisa julgada.

Da mesma forma, também fora debatida a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, sendo a negativa de reconhecimento baseada em dois elementos: 1)
“a confissão da acusada, de que vendia drogas por cerca de 1 (um) ano”
; 2)
“a quantidade elevada de droga faz presumir a dedicação às atividades criminosas”
.

Vale destacar que o v. Acórdão se baseia em jurisprudência dominante à época, em ambos os tribunais de superposição, no sentido de que é possível a utilização da quantidade de drogas para afastar o benefício, e, ainda que assim não fosse, restou evidente que o afastamento do “tráfico privilegiado” também foi justificado em fatores concretos daqueles autos, notadamente o fato de que a ré confessara que vendida drogas há aproximadamente 01 (um) ano, o que, realmente, é capaz de ensejar a conclusão de que ela se dedicava às atividades criminosas,
impedi
n
do a procedência do pleito revisional.

Por fim, considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
JULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

C
ondeno
a Requerente nas custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.